Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. MORTE DO CREDOR. CESSÃO DE DIREITO. EFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. REQUISITO LEGAL SUPRIDO. PRECEDENTE DO STJ. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 290, do CC, a eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor ocorre a partir da sua notificação.
2. Conquanto haja controvérsia sobre a legalidade da notificação da cessão de crédito realizada por e-mail ou por aplicativo de mensagens instantâneas (whatsApp), tal discussão é superada diante da citação do devedor para responder à reconvenção. Precedente do STJ.
3. A comprovação do inadimplemento do promitente comprador de parte das arrasas e quase totalidade das prestações contratadas para a aquisição do imóvel autoriza o reconhecimento da rescisão do contrato, conforme cláusula 15a, retornando as partes ao status quo ante, mediante a imissão na posse do imóvel e devolução do valor pago, abatidos os encargos contratuais.
4. Recurso conhecido e provido.